Tribunal: TJSP
Processo: 2165563-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU dos exercícios de 2014 e 2015 – Município de Porto Feliz – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Alegação de nulidade da CDA, nulidade da cobrança por se tratar de preço público que possui o mesmo código do IPTU e pela ausência de indicação dos requisitos de atualização do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU dos exercícios de 2014 e 2015 – Município de Porto Feliz – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Alegação de nulidade da CDA, nulidade da cobrança por se tratar de preço público que possui o mesmo código do IPTU e pela ausência de indicação dos requisitos de atualização do valor venal dos imóveis pela UFM (Unidade Fiscal Municipal), sobre a qual é aplicado o índice de correção, ultrapassando o índice oficial da taxa SELIC – Nulidade da CDA – Títulos executivos que preenchem os requisitos necessários à composição da defesa da parte executada - Pressupostos legais do art. 202 do CTN e do § 5o do art. 2o da Lei no 6.830/80 atendidos – Presunção de liquidez e certeza do título não ilidida – Validade do documento assinado eletronicamente – Demais alegações – Necessidade de produção de provas - Objeção incabível quando a comprovação do direito alegado demandar dilação probatória – Entendimento da Súmula 393 do STJ – Precedentes desta 15a Câmara de Direito Público – Condenação ao pagamento de honorários advocatícios afastada em razão do prosseguimento da execução fiscal – Decisão parcialmente mantida por outros fundamentos - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000834006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165563-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Feliz, em que é agravante
PENTAGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é agravado
MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
RAUL DE FELICE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2165563-17.2020.8.26.0000 -Voto no 12475
2
Agravo de Instrumento no 2165563-17.2020.8.26.0000
Agravante: Pentagono Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravado: Município de Porto Feliz
Comarca: Porto Feliz

VOTO No 12475
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal

Exceção de pré-executividade IPTU dos exercícios de
2014 e 2015 Município de Porto Feliz Insurgência
contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade
Alegação de nulidade da CDA, nulidade da cobrança por
se tratar de preço público que possui o mesmo código do
IPTU e pela ausência de indicação dos requisitos de
atualização do valor venal dos imóveis pela UFM (Unidade
Fiscal Municipal), sobre a qual é aplicado o índice de
correção, ultrapassando o índice oficial da taxa SELIC
Nulidade da CDA Títulos executivos que preenchem os
requisitos necessários à composição da defesa da parte
executada - Pressupostos legais do art. 202 do CTN e do §
5o do art. 2o da Lei no 6.830/80 atendidos Presunção de
liquidez e certeza do título não ilidida Validade do
documento assinado eletronicamente Demais alegações
Necessidade de produção de provas - Objeção incabível
quando a comprovação do direito alegado demandar
dilação probatória Entendimento da Súmula 393 do STJ
Precedentes desta 15a Câmara de Direito Público

Condenação ao pagamento de honorários advocatícios
afastada em razão do prosseguimento da execução fiscal
Decisão parcialmente mantida por outros fundamentos -
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo
interposto
por
PENTAGONO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, contra a decisão proferida às fls. 317/325 dos autos
da execução fiscal no 1506131-66.2017.8.26.0471 em face dela ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ, objetivando o recebimento do IPTU dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2165563-17.2020.8.26.0000 -Voto no 12475
3
exercícios de 2014 e 2015, no valor de R$ 6.517,14, que rejeitou a exceção
de pré-executividade ao fundamento de as CDA's não apresentam vícios
afastando a alegação de nulidade ou substituição dos títulos; não há que se
falar em inconstitucionalidade na cobrança dos juros e correção monetária,
pois aplicados corretamente nos termos da Súmula 27 do STJ e a multa foi
fixada em patamar adequado não se mostrando confiscatória; nos termos do
Decreto 7.311/2013 e 7.408/2014 há previsão de preço público de R$ 5,00
(cinco reais) para emissão de guia de lançamento de tributos que dividido em
10 vezes da o valor de R$ 0,50 (cinquenta centavos) ora impugnado; afastou
a alegação prescrição intercorrente ao fundamento de que a prescrição se
opera ante a inércia da exequente em praticar os atos atinentes ao pleito após
cinco anos contados do prazo que suspende a execução, afastando ainda a
alegação de inconstitucionalidade da realização de medidas constritivas.
Condenou a excipiente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor impugnado.
Alega a agravante que a atualização do débito pelo
município ultrapassa os índices da taxa SELIC, ainda que utilizados o IPCA
ou qualquer outro, o que contraria as decisões dos Tribunais Superiores, as
CDA's são nulas, pois não indicam os valores, índices de correção e legislação
que embasam a cobrança, para que possa ser exercido seu direito de defesa; a
cobrança de 0,50 centavos na CDA na verdade trata-se de preço público e
possui o mesmo código do IPTU afrontando o direito constitucional de ampla
defesa; não há na CDA a indicação dos requisitos de atualização do valor
venal dos imóveis pela UFM (Unidade Fiscal Municipal) e sobre a qual é
aplicado o índice de correção, existindo dualidade na correção de modo a
ultrapassar o índice oficial da taxa SELIC; a CDA está apócrifa e não possui
indicação da forma de cálculo dos juros e correção monetária, natureza e
fundamento legal do tributo. Requer a concessão da tutela recursal para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2165563-17.2020.8.26.0000 -Voto no 12475
4
suspensão de todos os feitos mencionados na inicial, por economia processual
e procedimental e a suspensão da presente execução fiscal até julgamento
final do recurso, ao argumento de que a constrição de bens da agravante torna
impossível seguir com a atividade empresarial da agravante considerando a
crise imobiliária agravada pela pandemia encontrando-se a agravante em
situação que impossibilita socorrer-se das instituições financeiras. Ao final,
requer o provimento do recurso com reforma da decisão agravada.
O recurso foi recebido, processado com indeferimento da
tutela recursal (fls.64/66) e do pedido de reconsideração (fls.117/118) e
respondido às fls.68/85.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente deve ser afastada a alegação de prevenção da 18a
Câmara de Direito Público para julgamento dos agravos de instrumento
opostos pela Pentágono em face da Prefeitura Municipal de Porto Feliz.
O CPC estabelece as hipóteses de prevenção e o faz com
vistas a evitar decisões contraditórias em causas conexas, continentes ou
acessórias, que tramitam em órgãos jurisdicionais distintos, buscando
assegurar a integridade e coerência das decisões judiciais, assim como a
garantia dos princípios da economia processual e da razoável duração do
processo.
Entretanto, para que haja prevenção é necessário que os feitos
tenham entre si, requisitos comuns quais sejam: mesmos pedido, causa de
pedir e objeto. No caso dos autos, apesar dos agravos de instrumentos
versarem sobre matérias semelhantes, denota-se que as todas as decisões
agravadas forma proferidas em execuções fiscais distintas, cujo objeto são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2165563-17.2020.8.26.0000 -Voto no 12475
5
débitos relativos ao IPTU de exercícios diversos e fundamentadas em títulos
executivos diferentes (CDA's). Diferente, portanto, o fundamento jurídico do
pedido, relativo a cada uma das CDAs, e em consequência o próprio pedido
daí decorrente.
Melhor sorte não assiste quanto à instauração do incidente de
Assunção de Competência por ausência dos requisitos legais.
Nos termos do art. 947, somente é admissível a assunção de
competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de
processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com
grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos.
In casu, não há que se falar em relevante questão de direito
com grande repercussão social e sem repetição de múltiplos processos, pois
trata-se de execuções fiscais relativos a IPTU de imóveis de propriedade da
agravante, sem nenhuma repercussão fora do contexto de cada execução.
Ademais, a própria agravante menciona que foram ajuizadas
mais de 300 execuções fiscais, repelindo assim o requisito de ausência de
repetição em múltiplos processos, consignando-se, por fim, que as decisões
proferidas por outras Câmaras não vinculam o julgamento do presente
recurso.
No mais, a Prefeitura Municipal de Porto Feliz ajuizou
execução fiscal em face de Pentagono Empreendimentos Imobiliários Ltda
visando a satisfação de crédito relativo ao IPTU dos exercícios de 2014 e
2015, no valor de R$ 6.517,14, tendo a executada apresentado sua defesa por
meio de exceção de pré-executividade alegando inconstitucionalidade dos
juros aplicados pelo município devendo as taxas de juros ser equivalente à
Taxa Selic; prescrição e nulidade da CDA por não indicar os valores, índices

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2165563-17.2020.8.26.0000 -Voto no 12475
6
de correção e os requisitos de atualização do valor venal dos imóveis pela
UFM (Unidade Fiscal Municipal) e sobre a qual é aplicado o índice de
correção, existindo dualidade na correção de modo a ultrapassar o índice
oficial da taxa SELIC, além de estar a CDA apócrifa.
O MM juiz a quo houve bem rejeitar o incidente e condenar a
excipiente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor impugnado, conforme decisão de fls.315/325 dos autos digitais da
execução fiscal, gerando a interposição do presente recurso, que não comporta
parcial provimento.
Nos termos do art. 3o da Lei Federal 6.830/1980 a Certidão de
Dívida Ativa é título veiculador de obrigação presumidamente líquida, certa e
exigível, de modo que o título não precisa vir acompanhado de comprovante
de seu fato gerador para prestigiar os princípios do devido processo legal e da
ampla defesa.
Referida presunção é, no entanto, relativa, podendo ser
elidida nos casos em que o executado for privado do seu direito de defesa,
cabendo a ele, ou a terceiro interessado, o ônus da prova, consoante indicação
precisa do parágrafo único do art. 3o da LEF:
"Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção
de certeza e liquidez.
Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é
relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do
executado ou de terceiro, a quem aproveite."
No mesmo sentido, já se manifestou o C. STJ:
“EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. ART. 2o, §§ 5o E 6o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2165563-17.2020.8.26.0000 -Voto no 12475
7
DA LEI No 6.830/80. AUSÊNCIA DE VÍCIO SUBSTANCIAL OU
PREJUÍZO À DEFESA. I - Os requisitos legais para a
regularidade da certidão de dívida ativa elencados no artigo 2o,
§§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80 servem ao exercício da ampla
defesa. Desse modo, a inexatidão ou eventual irregularidade
constante do referido título somente implica sua nulidade quando
privarem o executado da completa compreensão da dívida
cobrada. Precedentes análogos: AgRg no REsp no 782075/MG,
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ de 06.03.2006; REsp no
660895/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ de 28.11.2005;
REsp no 660623/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ de 16.05.2005;
REsp no 485743/ES. II - Na hipótese, as decisões de primeiro e de
segundo graus deixaram claro que a irregularidade quanto ao
valor original do título não importa qualquer prejuízo à
executada, pois a importância correta pode ser obtida a partir do
montante atualizado. Ademais, consta expressamente na CDA o
número do processo administrativo que precedeu a cobrança, o
qual permite aferir a correção dos cálculos efetuados pelo fisco.
III - Recurso Especial improvido.” (Recurso Especial 893.541/RS,
Relator Ministro Francisco Falcão).
No caso os autos, as certidões ostentam no seu corpo a
descrição do tributo com fundamentação legal, qual seja, Imposto Sobre a
Propriedade Predial Urbana IPTU, previsto na Lei Complementar no 18/97
(Código Tributário Municipal de Porto Feliz), contém cálculo da dívida, com
o valor principal e acréscimos legais, devidamente fundamentados, além do
fato de que trata-se de documento digital, no qual consta o e a assinatura
digital do responsável Carlos Eduardo de Toledo, identificado pela
municipalidade como Chefe do Setor de Dívida Ativa do Município (fls.216
dos autos digitais da execução fiscal), preenchendo, destarte, os pressupostos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2165563-17.2020.8.26.0000 -Voto no 12475
8
legais para sua validade.
A suficiência destes dados deve ser avaliada levando em
conta que não deve prevalecer a ritualística formal em detrimento da
substância do ato, pois analisando, conjuntamente, estes dois fatores, o
segundo deve prevalecer sobre o primeiro. Em resumo, a substância dos atos
se sobrepõe em relação a eventuais defeitos formais, pois dentro de uma
interpretação que leve em conta a efetividade do processo e o princípio da
instrumentalidade dos atos, não tem mais espaço o formalismo exagerado que
em nada contribui para a aplicação da justiça.
Exatamente nesse sentido, a jurisprudência tem decidido,
quando analisa as regras processuais com uma interpretação que leva em
consideração o caráter instrumental e teleológico, afastando-se da exegese
literal para se aproximar da “tese de que os requisitos formais que a lei impõe
à Certidão de Divida Ativa têm a finalidade precípua de identificar a
exigência tributária e proporcionar meio ao executado de defender-se contra
ela” conforme se observa nos julgados do STF mencionados por Humberto
Teodoro Júnior na obra “Lei de Execução Fiscal, 8a edição, São Paulo,
Editora Saraiva, 2002, p. 15”.
O STJ, no julgamento do AgRg no Ag 1153617/SC, de
relatoria do Ministro Castro Meira, aplicou-se, expressamente, o princípio da
instrumentalidade dos atos, quando decidiu que “a existência de vícios
formais na Certidão de Dívida Ativa apenas leva a sua nulidade se causar
prejuízo ao exercício do direito de ampla defesa”, sendo certo que não se
deve exigir que se cumpram com rigor as formalidades, sem que esteja
devidamente demonstrado o prejuízo havido com a preterição da forma.
Outrossim, levando-se em conta as considerações acima, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2165563-17.2020.8.26.0000 -Voto no 12475
9
maneira como foi elaborada a CDA, no caso sub judice, não comprometeu a
essência dos títulos, tampouco inviabilizou o exercício do direito de defesa
pela executada, uma vez que é possível identificar, claramente, o que está
sendo exigido, tanto porque opôs o incidente processual.
Ainda que se cogitasse da extinção da ação de execução fiscal
pela falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento regular do
processo, decorrente da ausência de título executivo apto e regular a legitimar
a execução, qualquer decisão neste sentido, seria passível de anulação, por
não ter possibilitado à exequente a substituição ou emenda do título para
supressão do defeito constante do título executivo, haja vista se tratar de erro
passível de aplicação da Súmula 392 do STJ, vazada nos seguintes termos: “A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
Assim, presentes estas informações nos títulos executivos,
fica afastada a tese de nulidade.
No tocante às demais alegações, consigna-se que a utilização
da exceção de pré-executividade serve, exclusivamente, para discutir questões
relativas às matérias de ordem pública, cujo conhecimento pode se dar de
ofício pelo juiz. Neste sentido, pacificou-se a jurisprudência ao aceitá-la como
incidente processual hábil a ensejar de plano a extinção do feito, desde que
não haja necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula no 393 do
STJ, que dispõe: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução
fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória”.
No julgamento do AgRg no Ag 911416/SP, de relatoria do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2165563-17.2020.8.26.0000 -Voto no 12475
10
Min. José Delgado, restou consignado que “A jurisprudência desta Corte é
firme no sentido de que é cabível o manejo da exceção de pré-executividade
para discutir questões de ordem pública na execução fiscal, ou seja, os
pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título
executivo, atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não
demande dilação probatória”.
Conclui-se, portanto que o incidente processual busca uma
prestação jurisdicional mais eficiente, harmonizando-se ainda com o
princípio da economia processual e não admite que o executado enfrente os
trâmites inerentes aos embargos se já é possível, de imediato, solucionar o
litígio. Expandir seu acesso pode alterar a ordem processual e violar, por
consequência, os princípios do contraditório e ao direito de defesa (art. 5o,
inciso LV, da CF).
No caso dos autos a objeção não se refere unicamente a
nulidade do título por ausência de requisitos formais, cuja discussão é
perfeitamente cabível em sede do incidente processual, como anteriormente
mencionado. A alegada nulidade da cobrança por se tratar de preço público
que possui o mesmo código do IPTU e pela ausência de indicação dos
requisitos de atualização do valor venal dos imóveis pela UFM (Unidade
Fiscal Municipal), sobre a qual é aplicado o índice de correção, existindo
dualidade na correção de modo a ultrapassar o índice oficial da taxa SELIC,
são questões que não podem ser aferidas de plano, muito menos neste
estreito âmbito recursal.

Portanto,
neste
estreito
âmbito
de
cognição,
a
documentação carreada aos autos é insuficiente para ilidir a presunção de
legalidade do ato administrativo impugnado, devendo a matéria ser discutida
em sede de embargos à execução, após garantia do Juízo, considerada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2165563-17.2020.8.26.0000 -Voto no 12475
11
suficiente pelo presidente do processo, no termos do art. 16 da Lei no
6.830/80.
Nesse sentido são os precedentes desta 15a Câmara de
Direito Público, conforme se observa das ementas abaixo transcritas:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal - Exceção de
Pré-executividade - Taxa de fiscalização do exercício de 2009 -
Insurgência contra rejeição da exceção
1) Alegação de
encerramento das atividades desde 2006
Necessidade do
revolvimento de matéria fático-probatória, devendo a questão
ser remetida aos embargos à execução. 2) Litigância de má-fé
inocorrência - Ausência de dolo processual da agravante apto a
configurar litigância de má-fé Decisão mantida - Recurso
improvido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2021051-48.2014.8.26.0000, relatoria Des. Eutálio Porto).
“ITBI Município de São Paulo Exceção de pré-executividade
acolhida Insurgência contra a cobrança de diferença daquele
imposto calculada segundo o valor de mercado apurado pelos
agentes fiscais Conduta amparada pelo art. 148 do CTN e por
dispositivos da Lei no 11.154/91, do Município de São Paulo
Alegada incorreção do valor cobrado pelo ente público

Questão que demanda dilação probatória incabível na via
escolhida
Inadmissibilidade da “exceptio”
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
0186225-56.2008.8.26.0000, relatoria Des. Erbetta Filho).
Por fim, salienta-se que no caso de rejeição da exceção de pré-
executividade, com prosseguimento da execução fiscal, não há condenação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2165563-17.2020.8.26.0000 -Voto no 12475
12
excipiente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme jurisprudência
do STJ: “Isso porque, na hipótese de rejeição do incidente, os honorários da
Execução Fiscal subsistem e são exigidos do devedor na própria ação (no
caso da Fazenda Nacional, estão incluídos no encargo legal), que
permanecerá em curso. Por outro lado, se extinta a cobrança pelo
acolhimento da Exceção, os honorários advocatícios são devidos pelo
ajuizamento indevido da Execução, considerando que a outra parte foi
obrigada a constituir patrono para apresentar sua defesa em Juízo. Assim, a
rejeição da Exceção não gera o pagamento de honorários porque estes já
são devidos na Execução, que permanece em trâmite. De outro turno, se o
acolhimento do incidente ocasionou a extinção da cobrança, deve haver
condenação em honorários. Esse foi o entendimento da Corte do STJ, no
julgamento do EREsp 1.048.043/SP (Rel. Min. Hamilton Carvalhido)” -
(REsp 1.185.036, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 8/9/2010, pela
sistemática de recursos repetitivos).
Portanto, a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-
executividade e afastou a alegação de nulidade da CDA deve ser mantida,
afastando-se tão somente a condenação ao pagamento dos honorários
advocatícios, devendo as demais alegações serem deduzidas em embargos à
execução fiscal por demandarem dilação probatória, conforme acima
explicitado.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, nos
termos do voto.
Raul De Felice
Relator